Tribunal: TJES
Processo: 5013296-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013296-34.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CILVANO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI Nº 14.843/2024. EXAME CRIMINOLÓGICO. NORMA DE NATUREZA MATERIAL DESFAVORÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. FUNDAMENTO INIDÔNEO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES que concedeu ao apenado a progressão para o regime aberto sem a exigência de exame criminológico. O
parquet
defende a obrigatoriedade do referido exame em razão da gravidade dos crimes de estupro e cárcere privado (art. 213, caput, e art. 148, caput, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei nº 14.843/2024, que tornou obrigatório o exame criminológico para a progressão de regime, pode ser aplicada retroativamente; (ii) estabelecer se a gravidade abstrata dos delitos de estupro e sequestro constitui fundamento suficiente para exigir exame criminológico e obstar a progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.843/2024 tem natureza material, pois cria condição mais gravosa para a progressão, constituindo novatio legis in pejus, razão pela qual não admite aplicação retroativa, nos termos do art. 5º, XL, da CF/1988, e do art. 2º do CP.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a exigência do exame criminológico introduzida pela Lei nº 14.843/2024 não se aplica a condenações por delitos praticados antes de sua vigência.

A gravidade abstrata do crime não constitui fundamento idôneo para negar ou condicionar a progressão de regime, pois elementos do tipo penal já foram considerados na fixação da pena.

O reeducando ostenta conduta carcerária favorável, exerce atividades laborais externas, usufrui regularmente do benefício da saída temporária e cumpre as condições do regime aberto, sem qualquer registro de descumprimento.

Ausentes elementos concretos que justifiquem a necessidade do exame criminológico, mostra-se correta a decisão que deferiu a progressão sem tal exigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5013296-34.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CILVANO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
Advogado do(a) AGRAVADO: FELIPE MARTINS FRANCA - ES34272

VOTO

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra a decisão (id. 15442939 – seq. 212.1) proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha /ES, que deferiu a progressão de regime do apenado
CILVANO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
, para o aberto, sem a prévia realização do exame criminológico.

Em suas razões recursais (id 15442939 – seq. 229.2), o Ministério Público Estadual sustenta acerca da necessidade do exame criminológico haja vista a gravidade concreta do delito praticado pelo reeducando, além de seu impacto social, tendo em vista que trata-se de crimes de estupro e cárcere privado (art. 213, caput e 148, caput, ambos do Código Penal).

De início,
registro que

a Lei nº 14.843, publicada em 11 de abril de 2024, introduziu importante modificação na Lei de Execução Penal, ao determinar a realização de exame criminológico,
em todos os casos
, em que o apenado possuir direito a progressão de regime, conforme o seguinte dispositivo:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

(...)

§1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento,
e pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão.
”

Diante
desse novo contexto
, para fins de aplicação da aludida norma, tem-se que é preciso definir, em primeiro plano, a sua natureza jurídica.

No caso, tenho que a norma é de direito material, pois atribui condições para implementação de benefícios, criando um critério mais rigoroso para a progressão de regime, já que torna obrigatória a realização do exame criminológico em todos os casos, o que dificulta o preenchimento do requisito subjetivo, sendo, portanto, desfavorável ao apenado (
novatio legis in pejus
).

Assim, em se tratando de norma de caráter material, e que interfere diretamente no direito à obtenção da progressão de regime, entendo que não é possível a sua aplicação retroativa, de modo que as disposições contidas na Lei nº 14.843/2024, somente incidem nos delitos praticados após a sua vigência, em 11/04/2024.

Sobre o tema, colaciono o entendimento do STJ:

“(...)
1. A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui
novatio legis in pejus
, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. 2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal. 3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa.
4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime.” (RHC n. 200.670/GO,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024
, DJe de 23/8/2024, meu grifo).

No mesmo sentido é o entendimento desta Segunda Câmara Criminal, conforme se observa em decisão proferida no Agravo em Execução Penal n° 5009074-57.2024.8.08.0000, julgado em 03 de setembro de 2024, cuja relatoria coube ao em. Desembargador Marcos Valls Feu Rosa.

No caso, entendo que a realização do referido exame é desnecessária, uma vez que a gravidade abstrata dos delitos de estupro e cárcere privado (
art.
213, caput e 148, caput, ambos do
CP
), como alega o Ministério Público Estadual, por si só, não é fundamento válido, para impedir a concessão de benefícios, durante a execução penal, conforme pacífico entendimento, também do STJ:

“(...) 1.
"É assente o entendimento nesta Corte, segundo o qual, a gravidade abstrata do crime não justifica diferenciado tratamento à progressão prisional, uma vez que fatores relacionados ao delito são determinantes da pena aplicada, mas não justificam diferenciado tratamento à negativa da progressão de regime ou do livramento condicional, de modo que respectivo indeferimento somente poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria execução
.(...)” (grifo nosso)

(STJ - HC n. 519.301/SP,
relator Ministro Nefi Cordeiro,
Terceira Seção,
julgado em 27/11/2019
, DJe 13/12/2019.)

Ademais, vislumbro que o reeducando, possui uma conduta carcerária favorável à concessão do benefício, conforme se depreende do documento juntado aos autos (seq. 202.2). Outrossim, verifica-se que o apenado vem usufruindo do benefício da saída temporária desde maio de 2024 além de exercer atividades laborais externas conforme planilhas juntadas aos autos (evento 189.1, 189.2, 189.3).

Verifico ainda que o agravante encontra-se em liberdade desde 09/04/2025 (seq.219.1), cumprindo regularmente as obrigações que lhe foram imposta, conforme demonstrado no comprovante de cumprimento de condição de regime aberto (seq. 264.1), não havendo qualquer registro de descumprimento ou prática de infração disciplinar.

Tais circunstâncias evidenciam a observância das determinações estabelecidas pelo Juízo de origem, de modo atestar a presença dos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime sem a necessidade de exame criminológico.

Dessa maneira, tenho que a realização de exame criminológico é prescindível, para a progressão do regime prisional tendo em vista inexistem elementos concretos no presente caso que demonstrem sua necessidade, razão pela qual mantenho a decisão ora combatida.

Diante do exposto
,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
ministerial.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.